Tribunal: STF
Processo: Rcl 60468
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 473 SÚMULA DO STF E AO RE Nº 594.296-RG/MG (TEMA RG Nº 138). INOCORRÊNCIA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Bruna Cristina Ferreira Soares, em face de acórdão proferido pela 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0012307-93.2015.5.15.0041, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no enunciado nº 473 da Súmula do STF e no Recurso Extraordinário nº 594.296-RG/MG (Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	A reclamante narra que, após prestar concurso público de provas e títulos, nos termos do Edital nº 01/2011 da Prefeitura do Município de Sarapuí, foi aprovada, nomeada e investida na função pública de Auxiliar de Enfermagem, exercendo suas atividades durante 4 anos. Informa que, diante da constatação de irregularidades no concurso realizado pela ora reclamante, o Prefeito, por meio de decreto municipal declarou o certame nulo, o que ocasionou sua exoneração.
 
 3.	Noticia que ajuizou ação de reintegração ao serviço público municipal, considerada sua situação jurídica consolidada. Diz que o Juízo de piso negou os pedidos iniciais. Ressalta que a sentença foi mantida pela 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário. Menciona que interpôs recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado. Consigna que o agravo de instrumento foi desprovido e que o recurso extraordinário interposto está com juízo de admissibilidade pendente.
 
 4.	Afirma que o Tribunal reclamado negou a reintegração pleiteada, utilizando como fundamentos o enunciado nº 473 da Súmula do STF (à luz do poder de autotutela da Administração Pública) e a jurisprudência Corte. Defende que, ao assim proceder, o Juízo reclamado deixou de observar o contraditório e a ampla defesa, afrontando a autoridade do Supremo Tribunal Federal, explicitada no Recurso Extraordinário nº 594.296-RG/MG (Tema RG nº 138).
 
 5.	Requer a concessão de liminar para que o Tribunal de origem realize novo julgamento, observando a premissa de que é inviável a dispensa de empregado público, cujo ingresso se deu por meio de concurso público, sem a submissão ao devido processo administrativo, com as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Pleiteia, no mérito, a confirmação da liminar e a procedência do pedido. Solicita o benefício da gratuidade da justiça.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	Inicialmente, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	No caso em tela, a reclamante alegou desrespeito ao enunciado nº 473 da Súmula do STF, que assim dispõe:
 
“Súmula 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”
 
 11.	Nesse ponto, a presente ação é inviável, uma vez que o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante, de modo que não autorizado o ajuizamento de reclamação. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
 
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 43.503-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/11/2020, p. 02/03/2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes.  3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 53.857-AgR/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
 12.	Lado outro, a parte reclamante indicou, ainda, suposta afronta ao Recurso Extraordinário nº 594.296-RG/MG (Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral), cuja ementa possui o seguinte teor:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(RE nº 594.296-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/09/2011, p. 13/02/2012).
 
 13.	Eis a tese fixada no referido paradigma:
 
“Tema RG nº 138 - tese: Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.”
 
 14.	Por sua vez, nota-se que a decisão reclamada, exarada pela 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, consignou:
 
“(...) 1.1. Nulidade da dispensa - nulidade do concurso público
A reclamante, aos 02 de novembro de 2011, foi admitida pela Municipalidade, para exercer a função de auxiliar de enfermagem, após aprovação em certame público. Posteriormente, diante da constatação de irregularidades no concurso realizado pelo reclamado (Concurso Público n.º 01/2011), por evidenciado que a maioria dos aprovados eram pessoas que já realizavam serviços para a Prefeitura, além de haver aprovados com relação de parentesco com o então Prefeito e com integrantes da comissão organizadora, o certame foi declarado nulo por ato do Sr. Prefeito do Município de Sarapuí, com a edição do Decreto Municipal n.º 1.720, de 25/08/2015 (ID 5128fbe), seguindo recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo expedida nos autos do Inquérito Civil Público n.º 14.0294.0000163/2011-0, o que deu ensejo à anulação das contratações oriundas daquele certame, sendo que a dispensa da reclamante foi levada a efeito em 01/09/2015.
Com efeito, a nulidade do concurso público conduz, necessariamente, à nulidade do ato de admissão da reclamante, cuja contratação decorreu do mencionado certame. A realização do desligamento da servidora, assim, foi consequência da nulidade do ato e a forma encontrada para se restabelecer o "status quo ante".
Especificamente quanto ao ato anulatório do certame, há se observar que traduz legítima autotutela da Administração Pública, que possui o dever de anular seus atos quando eivados de ilegalidade, os quais, nessa circunstância, não têm o condão de criar direitos, nos termos da Súmula n.º 473 do STF, segundo a qual "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".
De outra parte, ainda que o Tribunal de Contas do Estado tenha emitido parecer pela legalidade do certame e licitude da contratação da reclamante, não se pode olvidar que tal instituição se trata de órgão de controle externo, vinculado ao Poder Legislativo, de sorte que os pareceres por ele expedidos não possuem efeito vinculante em sede judicial. Ademais, o exame realizado pelo TCE é meramente formal, relacionado ao ato administrativo admissional em si, sobre as questões de criação do cargo por lei, de obediência à classificação e à disponibilidade orçamentária da administração pública municipal para admissão de servidores, não cuidando de examinar o referido Tribunal aspectos sobre a regularidade/probidade ou não do próprio concurso.
Enfim, sendo nulo o concurso público, acertada se mostra a conclusão adotada pelo MM. Juízo de origem ao considerar legítima a dispensa, com a rejeição do pleito de reintegração da reclamante no emprego.
Importante registrar, ainda, que esta C. 10ª Câmara, discutindo matéria semelhante e envolvendo o mesmo reclamado, já se posicionou no sentido de reconhecer a licitude da dispensa de servidor em face da nulidade do concurso público a que se submeteu. Tal entendimento foi firmado quando do julgamento ocorrido nos autos do processo n.º 0011370-49.2016.5.15.0041 RO, em voto da relatoria do Exmo. Desembargador do Trabalho João Alberto Alves Machado (acórdão publicado no DEJT de 02/03/2018).
Para arrematar, cumpre consignar que, mantidos por esta Instância Revisora os fundamentos do r. julgado originário de validade da dispensa tendo em vista a nulidade do concurso público, despicienda a apreciação e/ou discussão da questão relacionada à necessidade de instauração de processo administrativo individual para a exoneração da reclamante, além de irrelevante para o deslinde do presente feito o fato de que o procedimento administrativo instaurado contivesse vícios a comprometer sua validade, ainda que, formalmente, a rescisão do contrato de trabalho da demandante tenha se fulcrado no resultado desse procedimento (reprovação em estágio probatório).
Portanto, nada a ser reformado na r. sentença de origem. (...).”.  (e-doc. 6, p. 2-4; grifos e destaques do original).
 
 15.	Nesse cenário, não se afigura, no decisum impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com o entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Recurso Extraordinário nº 594.296-RG/MG (Tema RG nº 138). 
 
 16.	Com efeito, a declaração de nulidade do certame ocorreu após recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, expedida em Inquérito Civil Público que apura as irregularidades naquele evento. Destarte, a nulidade do concurso público (ex tunc) acarreta, necessariamente, a anulação dos atos de admissão oriundos daquele certame. De mais a mais, no caso vertente, a reclamante foi exonerada do cargo de auxiliar de enfermagem não em decorrência da nulidade do concurso público mas, antes, em virtude da reprovação em estágio probatório, sendo certo que eventuais questionamentos acerca do procedimento administrativo que resultou na sua dispensa restam prejudicados pela posterior nulidade do certame 
 
 17.	Desse modo, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 18.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 29 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator